Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVIAMENTO PELA GENITORA E PADRASTO. OBJETO. ENTEADAS MENORES. ALTERAÇÃO DE SOBRENOME DAS INFANTES. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DO PADRASTO. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA OU FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DO GENITOR PARA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE INDISPENSÁVEL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. GENITOR QUE NÃO DETÉM A GUARDA, MAS NÃO DESTITUÍDO DO PODER FAMILIAR. MODIFICAÇÃO DE ATRIBUTO DA PERSONALIDADE DAS MENORES IMPÚBERES. DECISÃO CONJUNTA DOS DETENTORES DO PODER FAMILIAR. ANUÊNCIA DO PAI BIOLÓGICO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o disposto no artigo 57, §8o, da Lei no 6.015/1973, afigura-se possível a averbação no registro de nascimento do nome de família do padrasto ou madrasta, a pedido do enteado, donde emerge a condição de que deve ser civilmente capaz, apto, pois, a formular a postulação no exercício da autonomia de vontade que lhe assegura governar seus interesses e pessoa, ao passo que, tratando-se de menor, a alteração do sobrenome deve ser precedida de autorização judicial, necessitando o Juízo analisar o caso concreto e a oportunidade da alteração pretendida, volvida à inclusão do sobrenome do padrasto ou madrasta aos nomes de família que já constam do assentamento registral, afigurando-se imprescindível, nessa hipótese, a anuência de ambos os genitores biológicos da criança ou adolescente, ainda que esteja o filho menor sob a guarda unilateral de um deles, tendo em conta que o poder familiar ainda continua subsistindo e a alteração implicará substancial alteração na identificação do infante.
2. Almejando o padrasto firmar publicamente o vínculo socioafetivo, similar ao da paternidade, mediante a inclusão no sobrenome de suas enteadas menores do seu patronímico, deve o pedido ser examinado sob a ótica do princípio da prevalência do melhor interesse das infantes, não se admitindo a alteração pretendida apenas com base no desejo da representante legal das menores ou na vontade manifesta delas, pois incapazes de autogovernarem-se, e do padrasto, daí defluindo que, tratando-se de menores impúberes, afigura-se imperativa a anuência expressa ou a citação do pai biológico que não restara destituído do poder familiar, para que possa manifestar-se sobre a alteração pretendida, ressoando imperioso, portanto, que, não apresentada a anuência determinada, seja o pai biológico citado na ação manejada com essa finalidade, como litisconsorte necessário.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.